Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-02.2021.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000191-02.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON MATEUS OLIVEIRA SILVA LEITE - CPF: 073.666.681-84 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY ISMAILON CUNHA DE LOURDES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GOMES VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0113-11 (VÍTIMA), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), JOICE VIEIRA CROCO - CPF: 055.041.321-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU SYRINO LEITE - CPF: 246.594.408-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE OLIVEIRA SILVA - CPF: 043.446.241-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIVAN DA SILVA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNA EASY (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ERRO DE TIPO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO NÃO TINHA CIÊNCIA DA MENORIDADE DE SEU COMPARSA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O DELITO FOI PERPETRADO POR DUAS PESSOAS, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS –
REDUÇÃO
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA E RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES

– PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar em erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores, por suposta falta de conhecimento, pelo réu, da menoridade de seu comparsa, quando, apesar de as características físicas do adolescente serem compatíveis com as de um maior, inexistir prova segura de que o acusado ignorava a idade de tal indivíduo. Inteligência do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Existindo prova inequívoca de que o crime de roubo foi cometido por duas pessoas, agindo em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, revela-se inviável o afastamento da majorante prevista no § 2o, inciso II, do artigo 157 do Código Penal.

O número de dias-multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, obedecendo o procedimento trifásico da dosimetria da pena.

Constatando-se que os delitos imputados ao réu foram praticados mediante uma só ação, deve ser reconhecido o concurso formal de infrações, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jeferson Mateus Oliveira Silva Leite
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000191-02.2021.8.11.0037 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 5 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo vigente, em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, capitulados no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao crime de corrupção de menores e o afastamento da majorante do concurso de agentes em relação ao delito de roubo (Id. n. 166485498).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 166486702).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para que o réu seja absolvido quanto ao crime tipificado no art. 244-B,
caput
, do ECA, recomendando, ainda, o reconhecimento
ex officio
da atenuante prevista no art. 65, I, do CP (Id. n. 171285166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Jeferson Mateus Oliveira Silva Leite
foi condenado à pena de 5 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo vigente, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao delito de corrupção de menores e o afastamento da majorante do concurso de agentes em relação ao crime de roubo.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de janeiro de 2021, por volta das 14h30min, na Avenida Porto Alegre, n. 940, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
JEFERSON MATEUS OLIVEIRA SILVA LEITE
, após prévio ajuste e conluio de vontades com o adolescente EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, mediante a utilização de um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, subtraiu, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 4.913,00 (quatro mil, novecentos e treze reais) em espécie além de 01 (uma) mochila, de cor cinza, marca Yuns, de acordo com Termo de Exibição e Apreensão (ID n.o 47160919), pertencentes à vítima, a empresa Geovanna Easy.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, o denunciado
JEFERSON MATEUS OLIVEIRA SILVA LEITE
corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, com ele praticando infração penal, qual seja a conduta acima descrita.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, no local, data e hora dos fatos acima mencionados, o denunciado
JEFERSON MATEUS OLIVEIRA SILVA LEITE
, após prévio ajuste e conluio de vontades com o adolescente EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, bem como após divisão de tarefas resolveram colocar em prática o roubo.

Assim, consta também dos autos que coube ao adolescente EDUARDO ingressar no estabelecimento empresarial vítima e, após pegar 01 (uma) mochila, de cor cinza, marca Yuns se dirigiu até o local dos caixas onde de posse de um simulacro de arma de fogo do tipo pistola anunciou o assalto mandando que a funcionária colocasse todo o dinheiro dentro da mochila.

Apura-se no inquérito policial que, mediante a grave ameaça sofrida, pois que o adolescente o tempo todo segurava em uma das mãos o simulacro de arma de fogo, a funcionária responsável pelo caixa colocou no interior da mochila a quantia de R$ 4.913,00 (quatro mil, novecentos e treze reais) em espécie, sendo 18 (dezoito) notas de R$ 100,00 (cem reais), 30 (trinta) notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), 55 (cinquenta e cinco) notas de R$ 20,00(vinte reais), 15 (quinze) notas de R$ 5,00(cinco reais) e 29 (vinte e nove) notas de R$ 2,00 (dois reais).

Verifica-se dos autos que, após tomar para si o dinheiro acima descrito, o adolescente EDUARDO deixou o local e ingressou em um veículo marca Chevrolet, modelo Onix, de cor prata, placas OBK 4612 que o aguardava, pois que coube ao denunciado
JEFERSON
na divisão de tarefas levar o adolescente até ao local do crime bem como tirá-lo de lá, o que de fato ocorreu.

Registra-se no decorrer dos autos de inquérito policial que, a Polícia Militar foi rapidamente acionada e de posse das informações a respeito das características do adolescente e do veículo que deu fuga diligenciaram na cidade, encontrando os mesmos.

Por fim, verifica-se nos autos que, os policiais militares ao revistarem o veículo encontraram em seu interior a mochila que, inclusive estava ainda com etiqueta da loja e o dinheiro, razão pela qual foram levados à delegacia de Polícia local
” (Id. n. 149604291, pp. 2-4;
sic
).

Registre-se que não há controvérsia acerca da materialidade e autoria do crime de roubo em sua forma fundamental; afinal, o apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou o seu envolvimento com os fatos, corroborando os elementos probatórios constantes dos autos, em particular os depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, testemunhas que afiançaram que tanto o réu quanto o adolescente, ao serem abordados, admitiram ter cometido o assalto.

Por outro lado, no tocante ao crime de corrupção de menores, alega-se que “
restou comprovado o erro de tipo escusável
” (Id. n. 166485498), uma vez que o recorrente acreditaria que Eduardo Ribeiro da Silva, seu comparsa, era maior.

Pois bem.

Verifica-se que Eduardo nasceu em 20 de fevereiro de 2004 (Id. n. 149604257, p. 1) e tinha, portanto, 16 anos ao tempo dos fatos.

Observa-se que as vítimas João Paulo Santos e Joice Vieira Croco, bem como o policial militar Marcos Gomes Vilela, afirmaram, em juízo, que Eduardo era “
alto
” e parecia ser maior de idade (Ids. n. 149603764, 149603768 e 149603777).

Todavia, em seu interrogatório judicial, o próprio acusado
Jeferson
, apesar de ter alegado que “
não sabia que ele
(Eduardo)
era menor
” e que “
ele aparentava ser de maior
”, referiu-se a tal indivíduo, em diversos momentos, como “
moleque
”, “
guri
”, “
garoto
” e “
menor
”, termos que revelam exatamente o contrário, ou seja, que ele tinha ciência da menoridade de Eduardo. Confira-se:

“
Realmente aconteceu. Eu estava na casa da minha mãe, meu irmão pegou, falou ‘você tem como vir aqui, um amigo meu quer que você leve ele lá na Geovanna’. Peguei, falei ‘não quero levar ninguém’, porque eu também já tava indo pra casa do meu pai, que eu não moro com a minha mãe, moro com o meu pai. Eu peguei, falei ‘não quero levar o
moleque
’. Ele pegou, falou ‘não, leva, fazendo favor, que depois eu te dou o dinheiro da gasolina e tudo mais’. No meio do trajeto, eu peguei o
guri
, levei o
guri
, no meio do trajeto o
guri
fala ‘olha, a gente vai assaltar a Geovanna, isso, isso’, eu falei ‘cara, eu não sou ladrão, não vou assaltar nada’, ele falou ‘não, tô só brincando, vamo lá’. Aí eu falei ‘então, tá, para com isso’. Aí fomos pra lá, ele falou ‘espera aqui’. Eu falei ‘irmão, o que que você vai fazer’, ele falou ‘não, espera aqui’. Eu falei ‘ok’. Esperei, o
garoto
volta de lá falando ‘assaltei, assaltei, a gente vai embora agora, você já tá participando do crime, vamo embora’. Aí eu peguei e segui a rota que ele tava me falando. Aí ele falou ‘vamo direto pra piscina’, aí eu falei ‘que piscina’, aí ele falou ‘não, só vai’. Nessa então, a gente tomba sim com a viatura, que o outro policial falou, mas não dei fuga, que o
menor
falou ‘acelera’, falei ‘não’, ele falou ‘acelera, acelera’, o
guri
ficou intrometendo, eu já tava em choque, já tava sem reação, peguei e virei de uma vez, sim, virei, bem na frente da praça onde fica a pracinha lá a gente foi abordado
” (Id. n. 149603784).

Nesse contexto, conquanto as características físicas do adolescente em questão permitissem a alguém que não o conhecesse presumir que se tratava de um adulto, é possível inferir que
Jeferson
não apenas o conhecia (pois Eduardo era amigo de seu irmão), mas tinha ciência de sua menoridade.

De resto, noto que Eduardo nem sequer foi arrolado pela defesa para ser inquirido na instrução desta ação penal, e, de fato, observo que ele não foi formalmente ouvido em nenhuma das etapas da
persecutio criminis
.

Ora, o art. 156 do Código de Processo Penal estabelece que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, e, na espécie, o apelante não logrou apresentar elementos probatórios corroborativos de sua versão, no sentido de que ele não tinha ciência da menoridade de seu comparsa, daí por que não há falar em absolvição em relação ao delito capitulado no art. 244-B,
caput
, do ECA.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DOSIMETRIA DA PENA – ROUBO MAJORADO - AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – MANTIDA A NEGATIVAÇÃO ACERCA DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PENA-BASE READEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CORRUPÇÃO DE MENORES – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação pela defesa, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor ao fundamento de erro de tipo
.

O magistrado deve aplicar de forma justa e fundamentada a necessária reprovação, não podendo, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, utilizar de justificativas genéricas e desprovidas de sustentação aptas a exasperar a pena-base.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e a natureza de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.

Para a aplicação da causa especial de diminuição da pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa
” (TJMT, Apelação n. 0001990-25.2020.8.11.0040, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 7.12.2021; data da publicação: 11.12.2021).

Quanto ao almejado afastamento da majorante do concurso de pessoas do crime de roubo, nota-se que tal pretensão se lastreia singelamente na falsa premissa de que “
o próprio adolescente declara desconhecer a pessoa do apelante
” (Id. n. 166485498), quando, na realidade, Eduardo nem sequer foi ouvido neste processo, e o próprio apelante narrou ter cometido o crime em questão com tal indivíduo, além de as vítimas inquiridas terem confirmado que o delito foi cometido por duas pessoas (uma na condução do veículo, a outra, adentrando o estabelecimento comercial, ameaçando a
ofendida
Joice e subtraindo o dinheiro), e os policiais militares confirmaram que efetuaram a prisão em flagrante de
Jeferson
e a apreensão de Eduardo, os quais, no momento da abordagem, confessaram a autoria do assalto, em comunhão de esforços e com unidade de desígnios.

No tocante à
sugestão

feita pela
Procuradoria-Geral de Justiça de reconhecimento
ex officio
da atenuante
prevista no art. 65, inciso I, do CP, observo que, embora o apelante fosse menor de 21 anos ao tempo dos fatos, tal medida se encontra inviabilizada, uma vez que o magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria da pena, fixou a reprimenda
abaixo do mínimo legal
com fundamento na atenuante da confissão espontânea, contrariando a lei e o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a única reforma que a
sanção
mereceria, nesse ponto, seria o seu
aumento
, e não a sua diminuição, porém, como o
parquet
não recorreu d
o
decisum
, tudo o que se pode fazer é lamentar o erro, à luz da vedação à
reformatio in pejus
.

Por outro lado, certo é que o magistrado também errou ao fixar a pena de multa do crime de roubo majorado muito acima do mínimo legal, sem nenhuma proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, de modo que, aqui sim, exige-se retificação da sentença.

Também se verifica flagrante ilegalidade na aplicação da regra do concurso material de crimes, uma vez que ambos os delitos foram perpetrados mediante uma só ação, daí por que o eminente julgador deveria ter aplicado a regra do concurso formal,
nos termos do art. 70 do CP,

aplicando o acréscimo da fração de 1/6 sobre a pena do crime de roubo majorado (mais grave), ao invés de ter somado a reprimenda deste delito (4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 166 dias-multa) à do crime de corrupção de menores (1 ano de reclusão).

Portanto, sem delongas, passo ao redimensionamento da pena
.

Na primeira fase da dosimetria atinente ao crime de roubo majorado, à míngua de circunstâncias judicais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, em virtude da impossibilidade de
reformatio in pejus
, mantenho a sanção intermediária no
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
, à exceção da pena de multa, inexplicavelmente fixada pelo magistrado em patamar muito acima do mínimo legal (125 dias-multa). Assim, a sanção provisória fica aplicada em 3 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira etapa, por força da majorante referente ao concurso de pessoas, acresço a reprimenda em 1/3, atingindo o
quantum
de 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Por fim, considerando que a pena do crime de corrupção de menores fora individualmente fixada em 1 ano de reclusão, aplico a regra do concurso formal, acrescendo a pena do delito de roubo majorado em 1/6, por ser mais benéfico ao acusado.

Destarte, a pena definitiva total do apelante passa a ser fixada em 5 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão e 15 dias-multa, mantidos o regime inicial semiaberto e o valor unitário mínimo da sanção pecuniária.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mas, de ofício,
reduzo a pena de
Jeferson Mateus Oliveira Silva Leite
a
5 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023